Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-44.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Vistos. Transcorrido in albis o prazo para recolhimento do preparo (ID 75977498), os termos do art. 1.007, §4o, do CPC, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se.